Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO PREMATURA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a inicial em razão da complexidade da causa, tendo em vista a necessidade de produção de perícia para apuração dos juros e correção monetária de valores, ainda que se venha a reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado contratado pela parte recorrente. Em suas razões, repete os argumentos agitados na inicial. Outrossim, sustenta a desnecessidade de prova pericial e cita julgados das Turmas Recursais em casos que reputa semelhantes ao dos autos. Com esses argumentos, requer a procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja anulada a sentença para que se dê regular andamento ao feito.
II. Recurso não conhecido no que toca à matéria de fundo nele agitada, uma vez que, indeferida a inicial, não houve o processamento necessário para que se alcance uma decisão de mérito.
III. Em atenção aos princípios norteadores do procedimento instituído pela Lei 9.099/95 (art. 2°), esta não prevê juízo de admissibilidade da petição inicial, a qual pode ser apresentada oralmente e sem os requisitos do art. 330 do CPC. Apresentada a petição inicial, “Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias” (Lei 9.099/95, art. 16). Nessa senda, o art. 51, II da Lei 9.099/95 prevê que o processo pode ser extinto, quando inadmissível o procedimento sumaríssimo ou o seu prosseguimento, após a conciliação.
IV. Portanto, a extinção do feito antes da audiência de conciliação é medida prematura, sendo necessário o seu prosseguimento, a fim de que se busque promover a composição entre as partes. Não sendo esta alcançada, devem ser analisadas as alegações e provas que o fornecedor venha a apresentar para fazer face ao direito afirmado pelo consumidor. Somente então se saberá se as provas dos autos são suficientes para o desate da questão controvertida ou se, de fato, unicamente a prova pericial poderia dirimi-la. Entendimento contrário resultaria em negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa da parte autora, merecendo reforma a sentença para que o processo prossiga.
V. Recurso conhecido em parte e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).